Tribunal: TJBA
Processo: 8046514-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046514-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANALIA JOSE DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas por instituição financeira e consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais. A decisão declarou a nulidade de cédulas de crédito bancário, determinou a restituição de valores descontados de benefício previdenciário, condenou o Banco ao pagamento de danos morais e fixou honorários sucumbenciais.

2. A consumidora requer majoração dos danos morais, reconhecimento de nulidade de contrato de empréstimo informado na exordial e não apreciado e, por fim, análise de alegado descumprimento de obrigação de fazer.

3. A instituição financeira suscita preliminares de ausência de interesse de agir, prescrição, decadência e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta regularidade das contratações, impugna a condenação, pleiteia redução dos danos morais e alteração dos termos iniciais de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

4. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da consumidora sem prévio requerimento administrativo; (ii) saber se incidem prescrição trienal ou decadência para anulação de negócio jurídico; (iii) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova; (iv) saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida; (v) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil; (vi) saber se é devido o dano moral e o valor adequado da indenização; (vii) saber se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (viii) saber se é correto o termo inicial dos juros de mora; e (ix) saber se houve descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

5. Configurado o interesse de agir diante da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo.

6. Inaplicáveis prescrição do art. 27 do CDC e decadência para anulação de negócio jurídico, pois a controvérsia envolve inexistência de contratação por ausência de consentimento.

7. Inexistência de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide.

8. Ônus da instituição financeira de comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas não cumprido, diante da ausência de prova pericial grafotécnica.

9. Depósito de valores em conta da consumidora não comprova contratação válida, sobretudo quando imediatamente redirecionados para aplicações automáticas.

10. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno e fraudes praticadas por terceiros.

11. Dano moral configurado in re ipsa em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

12. Redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes do TJBA em casos análogos.

13. Restituição do indébito de forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para posteriores, independentemente de comprovação de má-fé.

14. Juros de mora fixados desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

15. Cumprimento da obrigação de fazer comprovado nos autos, cabendo eventual execução de astreintes ao juízo de primeiro grau.

16. Necessidade de inclusão de contrato de empréstimo informado na exordial e não apreciado em primeiro grau, com determinação de restituição dos valores descontados.

IV. Dispositivo e tese

17. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido para declarar a nulidade de contrato adicional e determinar restituição dos valores correspondentes. Recurso da instituição financeira parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir do consumidor. 2. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário. 3. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido. 5. A restituição em dobro do indébito independe de comprovação de má-fé do fornecedor para cobranças posteriores a 30/03/2021. 6. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 371 e 487, I; CC, art. 398; CDC, arts. 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 2.063.845/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.390.641/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8177095-23.2024.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO PAN S.A e como Apelante/Apelada ANALIA JOSE DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA